Tribunal: STF
Processo: ARE 1587210
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 161, fl. 6):

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES. DA ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO HÁ FALAR EM ILEGITIMIDADE ATIVA POR PARTE DO SINDICATO AUTOR POR QUE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE, ALÉM DE SE ENCONTRAR CONSTITUÍDO HÁ MAIS DE UM ANO, APRESENTE, DE FORMA CLARA E EXPRESSA EM SEU ESTATUTO, A FINALIDADE DE PROTEGER, REPRESENTAR LEGALMENTE E DEFENDER OS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA. DA PERDA DO OBJETO. DESCABIDO O ARGUMENTO DA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA, UMA VEZ QUE, CONSIDERANDO O PEDIDO REALIZADO, POSSÍVEL QUE OS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS CONTRATEM JUNTO AO APELANTE, O EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, RESTRITO AO VALOR DAS PARCELAS QUE AINDA PENDEM DE PAGAMENTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIAS ADICIONAIS, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DESTINADO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PELO PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO. DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ADICIONAIS POR SE TRATAR DE UM PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 169), foram desprovidos (Doc. 190).
No Recurso Extraordinário (Doc. 203), com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) alega que “o Tribunal a quo julgou válida lei de governo local (ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.560/2020) contestada em face da Constituição, permitindo a usurpação a competência da união em matéria de direito civil e de política de crédito (art. 22, I E VII, da CRFB)” (Doc. 203, fl. 5).
Sustenta que “a competência para legislar sobre atividade bancária e políticas de crédito é privativa da União (ex vi do art. 22, VII, da Constituição Federal), não podendo ser usurpada pelos estados” (Doc. 203, fl. 9). Todavia, no acórdão recorrido “se respaldou, inconstitucionalissimamente, a norma emanada pelo Legislativo Estadual (2º da Lei Complementar do Estado Rio Grande do Sul nº 15.560/20) que criou uma regra sui generis que retira a autonomia das instituições financeiras para gestão de risco” (Doc. 203, fl. 10)
Nessa linha, afirma que “o Banrisul está sujeito aos preceitos da Lei Federal nº 4.595/64, e, por consequência, às normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”)” (Doc. 203, fl. 11). 
Frisa que “a gravidade da situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul não pode servir de subterfúgio a decisões que contrariem toda a lógica do sistema financeiro do país, ignorando previsões de enorme importância como a gestão do risco por instituições financeiras” (Doc. 203, fl. 14).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem (Doc. 210) inadmitiu o RE ao fundamento de que “os acórdãos recorrido não abordaram questão constitucional, limitando-se, de fato, ao exame e interpretação de legislação infraconstitucional estadual”, de modo que não houve “prevalência da lei estadual em detrimento da Carta da República.”
No Agravo (Doc. 221), a parte recorrente alega que houve violação direta ao texto constitucional e que a questão tratada no caso é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 203, fls. 5;7):

“II.A - DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
14. Cumpre ressaltar que as questões constitucionais discutidas no caso sub judice possuem repercussão geral presumida, nos termos do disposto no art. 1.035, do CPC, nos qual está disposto que “§3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 
15. Conforme melhor será exposto alhures, o Tribunal a quo julgou válida lei de governo local (ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.560/2020) contestada em face da Constituição, permitindo a usurpação a competência da união em matéria de direito civil e de política de crédito (art. 22, I E VII, da CRFB).
16. Com efeito, a decisão recorrida infringiu a jurisprudência uníssona do E. Supremo Tribunal Federal, conforme se observa dos seguintes julgados:
(...)
17. Face do exposto, especialmente à luz da inteligência do disposto no art. 1.035, §3º, I, do CPC, deve ser reconhecida a repercussão geral das questões suscitadas no presente Recurso Extraordinário.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente ação ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RS visando à condenação do BANRISUL a se abster de condicionar a concessão de empréstimo destinado ao pagamento de 13º salário aos servidores públicos estaduais, à inexistência de restrições cadastrais, reconhecendo-se que a garantia da obtenção do crédito se deu pelo Estado do RS. 
Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO  AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente